Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708224-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: MARIAM IBRAHIM DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por MARIA IBRAHIM em que pleiteia a rescisão de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 2012.01.1.095035-9, parcialmente reformada por acórdão da 6a Turma Cível desta Corte, tendo por fundamento o art. 966, inc. V, do vigente Código de Processo Civil. Quando da distribuição da inicial, a parte Autora foi intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência, oportunidade em que trouxe aos autos elementos inicialmente não suficientes, quando então a gratuidade de justiça foi indeferida. A autora interpôs agravo interno (id. 25938515), em na decisão de id. 25975069 houve reconsideração da decisão anterior para deferir a gratuidade de justiça a parte Autora e indeferir o pedido liminar. A parte Requerida foi citada e apresentou contestação (id. 28200858) e agravo interno da decisão que deferiu a gratuidade de justiça à demandante (id. 28273899). Réplica e manifestação sobre o agravo interno pela parte Autora (id. 29266592). Em petição de id. 29829866 a parte Autora esclarece que o acórdão que se pretende rescindir é proferido pela C. 6a Turma Cível nos autos da APC 2012.01.10950359/026411-91.2012.8.07.0001. Intimadas a especificarem provas, a parte Autora requer a produção de prova pericial com a finalidade de comprovar a violação aos dispositivos legais suscitados na rescisória e ainda prova testemunhal (id. 30426208). A parte Ré informou não ter outras provas a produzir (id. 30524528). Passo a análise do pedido de produção probatória formulado pela parte autora. Ressalto que o fundamento da presente rescisória, tal como relatado, encontra amparo no inciso V do art. 966 do CPC, que assim dispõe: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; No caso dos autos, conquanto a parte Autora diga sobre o interesse em produzir prova pericial e prova testemunhal, a mesma esclarece que a pretensão da rescisória se encontra voltada a comprovar a alegada violação a norma jurídica. Nada obstante os argumentos da parte demandante, é de se ver que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, sendo as provas documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, ressaltando-se que eventuais outras questões preliminares aventadas nos autos serão analisadas quando da prolação da sentença. Não bastasse, crucial destacar que estando a pretensão rescisória fundada na previsão contida do inciso V do art. 966 do CPC, certo é que para a apreciação e constatação pelo Juízo de eventual violação a dispositivo de lei, prescindível a produção de prova técnica ou testemunhal, razão pela qual desnecessária a dilação probatória ora requerida. Ademais, há que se considerar ainda que em sendo rescindido o julgado, eventual apuração de valores poderá ser realizada em sede de cumprimento de sentença, inviabilizando qualquer prova técnica neste momento dos autos. Em sendo assim, INDEFIRO o pedido de produção de provas. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora